Tribunal: TJDFT
Processo: 0747058-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747058-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA contra a decisão de ID 251433312 (autos de origem), proferida em execução de título executivo extrajudicial, proposta por CEFOR – CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que os valores bloqueados são impenhoráveis, em razão da natureza salarial; que apresentou prova documental suficiente para comprovar a impenhorabilidade; que deve ser assegurado o mínimo existencial; que há excesso de execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e com a determinação de imediato desbloqueio da quantia alcançada pela constrição. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça e com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, bem como do excesso de execução. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, verifica-se que a alegação de excesso de execução não foi apresentada na petição que ensejou a decisão agravada (ID 248403391 dos autos de origem), tampouco deliberada na mencionada decisão. Dessa forma, o conhecimento direto da matéria no segundo grau de jurisdição representaria supressão de instância. Portanto, não conheço da alegação de excesso de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Acerca da gratuidade de justiça, há necessidade, em primeiro lugar, de esclarecer a confusão conceitual existente no recurso. A parte agravante afirma que o deferimento da gratuidade de justiça ensejaria, “por consequência, a proteção de suas verbas alimentares”. Contudo, o reconhecimento da hipossuficiência e o consequente deferimento da gratuidade de justiça não representam automática configuração de que a quantia bloqueada seria verba de natureza impenhorável. Em razão da completa distinção entre os institutos da gratuidade de justiça e da impenhorabilidade do salário, com requisitos autônomos, é possível que à determinada parte seja concedida a gratuidade de justiça, mas não se reconheça a impenhorabilidade alegada, assim como é possível que o devedor que não seja hipossuficiente comprove, no caso concreto, que o bloqueio realizado é indevido, por força da proteção existente no artigo 833 do Código de Processo Civil. Portanto, os pleitos formulados pela parte agravante serão analisados de modo separado, sem correlação entre si. Quanto à gratuidade de justiça, o benefício deve ser concedido àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/23. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante demonstrou o recebimento de remuneração equivalente a R$ 2.985,06 (ID 77745177), valor inferior ao estabelecido na mencionada Resolução. Ademais, os extratos bancários juntados não demonstram a existência de gastos excessivos, justificando-se o deferimento da gratuidade de justiça. Em relação aos efeitos, a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, e sua concessão opera efeitos a partir do requerimento. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi pleiteada na primeira oportunidade após a citação (ID 236975506 dos autos de origem), de modo que o deferimento retroage à data do requerimento. Colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO AO PRIMEIRO PEDIDO. 1. Havendo declaração de hipossuficiência nos autos e inexistindo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da insuficiência de recursos, defere-se o pedido de gratuidade da justiça. 2. A gratuidade de justiça requerida e não apreciada tem efeito retroativo à data do primeiro requerimento. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1250752, 07278955920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020). Em relação à impenhorabilidade dos valores, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Todavia, é imprescindível que o devedor comprove a natureza salarial dos valores bloqueados. No caso, o bloqueio foi realizado no dia 11/8/2025 (ID 247495103 dos autos de origem), no valor de R$ 3.983,01, ao passo que a remuneração do mesmo mês foi recebida no dia 7/8/2025 (ID 77745184 – p. 3), sem olvidar que a parte agravante comprovou a transferência imediata dos valores recebidos na conta Santander para a conta na qual ocorreu o bloqueio. Além disso, a análise do extrato bancário juntado não demonstra a existência de outras quantias ou de reservas financeiras, passíveis de constrição. Desse modo, prima facie, a penhora incidiu sobre valores diretamente vinculados à sua remuneração, de natureza impenhorável. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Todavia, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 7.532,82 (ID 155266770 dos autos de origem), de modo que a permissão para constrição mensal do equivalente a 10% (dez por cento) do seu salário, que hoje é de R$ 2.985,06, saldará o débito em aproximadamente dois anos. Dessa forma, em análise prefacial, a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração da executada, a um só tempo, torna possível o atendimento das necessidades básicas de sustento e viabiliza o pagamento de dívida. Em resumo, além da probabilidade do direito em relação ao deferimento da gratuidade de justiça, há parcial probabilidade quanto ao desbloqueio dos valores, mantida a constrição no equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração e liberado o valor remanescente, sem prejuízo da penhora parcial da remuneração no mesmo percentual, a ser instituída pelo juízo a quo. Ademais, há risco de dano, se for autorizado o levantamento integral do valor bloqueado, em benefício do credor. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora